Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716325-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME SUSCITADO: JUIZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por BSB LOCACAO DE MÁQUINAS LTDA - ME em face dos Juízos de Direito do Quarto Juizado Especial Cível de Brasília e da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0750348-29.2021.8.07.0016. O Suscitante alega que o conflito se instaurou no bojo do cumprimento de sentença oriundo do processo no 0750348-29.2021.8.07.0016, com trâmite originário no Quarto Juizado Especial de Brasília. Relata que, após o deferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a constatação da impossibilidade de localização de um dos sócios das empresas executadas, tornou-se necessária a realização de citação por edital — providência não admitida no rito dos Juizados Especiais, conforme o art. 18, § 2o, da Lei 9.099/1995. Argumenta que, diante da limitação legal, o Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília remeteu o feito para a realização da citação ficta, sendo os autos redistribuídos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Brasília, ato que culminou no envio do feito à 11a Vara Cível de Brasília. O Juízo da 11a Vara Cível, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Juizado de origem, sob o fundamento de que a execução deveria tramitar perante o juízo que proferiu a sentença, conforme previsão do art. 516, II, do CPC. Afirma que se encontram esgotadas as diligências para a localização do sócio executado, restando necessária a citação por edital, procedimento vedado no âmbito dos Juizados Especiais, consoante disposto no artigo 18, §2o da Lei no 9.099/1995. Destaca o risco de perecimento do direito, tendo em vista que o Juízo do 4o Juizado Especial, já reconhecendo sua incompetência para a citação por edital, determinou à parte autora que forneça o endereço atualizado do sócio executado, sob pena de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, liminarmente, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil, a suspensão imediata do processo originário até o julgamento definitivo deste incidente, visando preservar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar prejuízos irreparáveis. No julgamento final de mérito, pugna pelo reconhecimento da competência da 11a Vara Cível para processar a execução, inclusive no tocante à realização da citação por edital. É o relatório DECIDO. O art. 66 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses que configuram o conflito de competência, in verbis: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Assim, há conflito de competência quando se estabelece divergência positiva ou negativa entre os juízos acerca de suas competências, ou mesmo quando controvertam sobre a necessidade ou não de reunião de processos. Na espécie, o 4o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília remeteu o feito ao Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, a fim de prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos do cumprimento de sentença, atendendo a pedido formulado pelo exequente, ora Suscitante, para a remessa dos autos ao “juízo comum para citação por edital”, ante a dificuldade de localização dos demandados. Ao receber os autos, o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília proferiu a seguinte decisão: Cuida-se de cumprimento definitivo de sentença relativamente aos autos do processo n. 0750348-29.2021.8.07.0016, que tramitam perante o r. Juízo do 4.o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), tendo sido proferida a r. Decisão do ID: 227189274, por força da qual o processo foi redistribuído a esta Vara Cível comum. Peço licença à MM.a Juíza de Direito prolatora da mencionada r. Decisão declinatória -- tributária de minha sincera admiração e respeito -- para divergir do entendimento e, antes de cogitar quanto ao conflito negativo, para ponderar o seguinte. O art. 516, inciso II, do CPC, dispõe que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no Primeiro Grau de jurisdição. Por isso, este Juízo Cível comum não é competente para conhecer do pedido, conforme se depreende do seguinte r. Acórdão paradigmático proferido em caso semelhante: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOVA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DAS FATURAS REFERENTES AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA. PROFERIMENTO DE SENTENÇA E DE ACÓRDÃO EM GRAU RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PRESIDIR O INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DAS PRÓPRIAS SENTENÇAS. ART. 516, INC. II, DO CPC E ART. 3.o, § 1.o, INC. I, DA LEI N.o 9.099/1995. JULGAMENTO DA DEMANDA NOS MOLDES DO ART. 355, INC. I, DO CPC. INSTAURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE FORAM JULGADOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. SUPERVENIÊNCIA DE QUESTÕES COMPLEXAS DURANTE O INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que o Juízo do 5. Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília declinou da competência para presidir o incidente de cumprimento da sentença por ele mesmo proferida, ao argumento de necessidade de produção de prova técnica, com subsequente remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. 1.1. O Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que compete ao Juizado Especial promover o cumprimento dos seus julgados, notadamente diante da inexistência de questões supervenientes de maior complexidade que demandem atividade probatória. 2. A propósito, convém observar que o rito sumaríssimo, observado nos juizados especiais, tem por escopo resolver de modo mais célere questões menos complexas. 2.1. O ordenamento jurídico pátrio prevê dois critérios principais para atribuição de competência aos Juizados Especiais Cíveis: a) o primeiro deles diz respeito ao valor da causa (art. 3.o, inc. I, da Lei n.o 9.099/1995); e, o outro b) refere-se ao menor grau de complexidade da demanda (art. 98, inc. I, da Constituição Federal). 2.2. Assim, diante da desnecessidade de produção de prova técnica, por exemplo, a parte pode submeter seu pedido à legislação específica dos Juizados Especiais ou, em caso de dúvida, ajuizar sua ação em outro Juízo, sob o procedimento comum. No caso em deslinde a autora optou pelo procedimento especial estabelecido pela Lei n.o 9.099/1995. 3. O Juízo declinante, ora suscitado, ao proferir a sentença, dispensou a instauração da fase instrutória por entender existentes nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, razão pela qual procedeu ao julgamento da demanda nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC. 4. O ato normativo editado pela ANEEL mencionado na sentença prevê todos os critérios e procedimentos necessários ao integral cumprimento da obrigação imposta à concessionária do serviço público. 5. Assim, não pode prosperar o argumento exposto pelo Juízo declinante no sentido da superveniência, durante o incidente de cumprimento de sentença, de questões complexas que demandariam a produção de prova técnica, notadamente porque eventual dúvida a respeito do adimplemento da obrigação de fazer imposta à sociedade anônima demandada não se sustenta diante da clareza dos fundamentos que embasam a sentença proferida. 6. O Juízo declinante, ora suscitado, deve se valer dos instrumentos processuais necessários para assegurar a eficácia da própria sentença, com a regular produção dos efeitos jurídicos correspondentes, nos moldes da regra prevista no art. 516, inc. II, do CPC, em composição com o art. 3.o, § 1.o, inc. I, da Lei n.o 9.099/1995. 7. Como reforço argumentativo é perceptível que não houve qualquer debate a respeito da competência do órgão jurisdicional durante a fase de conhecimento ou mesmo em grau recursal, tratando-se agora de mero incidente de cumprimento sentença a envolver as mesmas partes. 7.1. Uma vez que o próprio Juízo declinante reconheceu a desnecessidade de produção probatória para a solução do mérito da controvérsia, ao promover o julgamento antecipado da demanda, não se pode cogitar, no caso concreto, da superveniência de questões complexas que não se fizeram presentes após a instauração do contraditório e nem mesmo por ocasião do pronunciamento judicial proferido em sede de cognição exauriente, que contém, não custa repetir, todos os parâmetros necessários à respectiva efetivação de sua eficácia. 8. Os autos do processo devem permanecer no Juízo do 5.o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília até a efetiva satisfação da pretensão. 9. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado. (TJDFT. Acórdão 1699692, 0709438-37.2023.8.07.0000, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 2.a Câmara Cível, data de julgamento: 8.5.2023, publicado no DJe: 26.5.2023). Motivado estritamente pela observância do princípio da razoável duração do processo, insculpido na norma fundamental prescrita no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF, e das normas fundamentais processuais prescritas no art. 4.o (prazo razoável para solução do litígio), no art. 5.o (dever de boa-fé objetiva processual), no art. 6.o (dever de cooperação processual) e no art. 7.o (igualdade de tratamento das partes), todos do CPC, parece-me ser inoportuno suscitar, de imediato, conflito negativo de competência, salvo entendimento diverso. Nessa ordem de ideias e enfatizando estar estritamente imbuído da finalidade prática de cumprir as normas jurídicas acima mencionadas, restituo os presentes autos ao r. Juízo do 4.o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), com os esclarecimentos ora prestados e as mais elevadas homenagens. (Grifos no original) Restituídos os autos pelo Juízo Cível, nos termos da decisão acima transcrita, o Juízo de origem (4o Juizado Especial Cível de Brasília) não manifestou qualquer insurgência contra a decisão, tendo intimado o Suscitante para requerer o “que de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção” (ID 229132302 dos autos de origem – processo no 0750348-29.2021.8.07.0016). Diante dessa intimação, o Suscitante requereu que o Juízo de origem suscitasse conflito negativo de competência em face da 11a Vara Cível de Brasília (ID 229602990), ao que respondeu a magistrada do 4o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 231022684 dos autos de origem): Em atenção ao peticionado no ID 229602990 registro que, não encontrados os sócios, não há como prosseguir com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Saliento que, quando escolhido o procedimento dos Juizados, o espectro de ação é limitado à Lei 9.099/95. Por tal razão, com base no art. 2o e por analogia ao que preceitua o art. 43, §4o, todos da Lei 9.099/95, não há como prosperar o pedido de desconsideração. Assim, concedo o derradeiro prazo de 10 dias para que a parte credora indique o correto endereço dos sócios, sob pena de indeferimento do pedido de desconsideração. (Grifos nossos) O Suscitante opôs embargos de declaração (ID 232081130), que foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 232627659 dos autos de origem): Recebo os embargos de declaração de ID 232081130 como simples petição e o faço para rejeitá-la. Isso porque não há omissão a ser sanada. Da mera leitura da análise da decisão de ID 231022684 infere-se que este Juízo rejeitou a tese de necessidade de expedição de ofício à Presidência do TJDFT suscitando conflito negativo de competência em face do Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Ressalte-se que tal opção é uma faculdade do Juízo, não havendo falar em necessidade de acolhimento do pedido das partes. Preclusa a presente decisão, concedo o derradeiro prazo de 10 dias para que a parte credora indique o correto endereço dos sócios, sob pena de indeferimento do pedido de desconsideração. (Grifos nossos) Consta do processo de origem, ainda, que o Suscitante atendeu à determinação do Juízo de origem, tendo apresentado endereço para citação das pessoas, físicas e jurídicas, em face das quais formulou o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica (ID 233928761 dos autos de origem). Vale reiterar que o Juízo de origem, quando determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível, com o simples “Remetam-se os autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Brasília/DF” (ID 227189274 dos autos de origem), o fez simplesmente atendendo ao pedido do exequente, ora Suscitante, para efetivação da citação por edital das empresas rés no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (cf. petições de ID 223390111 e ID 225538890 dos autos de origem), mas, instado o Juízo de origem, pelo Juízo Cível, a perquirir acerca da adequação da medida, reconsiderou seu entendimento, como se depreende das decisões adotadas após o retorno do feito, que transcrevemos acima. Nesse sentido, inexiste no presente caso discussão entre os juízos apontados como conflitantes acerca da competência para o processamento de feito, devendo-se ressaltar que a remessa dos autos pelo Juizado ao Juízo Cível não ocorreu propriamente em relação ao cumprimento de sentença, mas no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para exclusivo fim de citação por edital dos demandados no referido incidente. Ressalta nítido, pois, que o Suscitante pretende utilizar este incidente como meio de insurgência contra as decisões do Juízo de origem, é dizer, intenta alcançar reforma dessas decisões em sede deste conflito de competência, sem haver demonstração de dissenso entre os juízos suscitados acerca da competência para processamento do feito de origem. Há de se ter em conta que o fato de a lei processual conferir às partes legitimidade para instaurar conflito de competência (cf. arts. 951 e 953, inciso II, do CPC) não afasta, por óbvio, a necessidade de que esteja efetivamente caracterizado o conflito, de acordo com as hipóteses descritas no art. 66 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça essa possibilidade. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPROPRIEDADE DO USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra a decisão que declarou competente o Juízo da 2a Vara do Trabalho de Franca (SP) para processar e julgar reclamação trabalhista visando ao reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento de verbas trabalhistas. 2. A Justiça estadual concluiu pela inexistência dos requisitos da Lei n. 11.442/2007, reconhecendo a incompetência para julgar a demanda e remetendo o caso à Justiça do Trabalho. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Justiça estadual agiu corretamente ao declarar sua incompetência e remeter o caso à Justiça trabalhista após concluir pela ausência dos requisitos da Lei n. 11.442/2007; e (ii) saber se cabe a utilização do conflito de competência como sucedâneo recursal para questionar o mérito das decisões proferidas. III. Razões de decidir 4. A decisão embargada examinou, de forma fundamentada, a controvérsia e concluiu pela inexistência de vínculo trabalhista nos moldes da Lei n. 11.442/2007 e pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar o mérito do pedido após análise inicial pela Justiça comum. 5. O conflito de competência é um instrumento processual utilizado exclusivamente para definir o juízo competente para conhecer de determinada demanda e julgá-la, não se prestando como sucedâneo recursal para questionar o mérito das decisões já proferidas. 6. A pretensão da agravante configura intuito infringente, incompatível com os limites processuais deste recurso, sendo inadequado o uso do conflito de competência como meio recursal alternativo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A Justiça estadual deve verificar a presença dos requisitos da Lei n. 11.442/2007 antes de remeter a demanda à Justiça do Trabalho. 2. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para questionar o mérito das decisões proferidas". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.442/2007; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC n. 48; STJ, AgRg no CC n. 131.891/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/9/2014; STJ, AgInt no CC n. 201.870/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024; STJ, AgInt no CC n. 192.372/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 19/9/2023. (AgInt no CC n. 208.053/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.) (Grifos nossos) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82-A E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.101/2005. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO UNIVERSAL. INOCORRÊNCIA. NORMA DE REGULAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, NO ÂMBITO DO PROCESSO FALIMENTAR. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA PARA O INCIDENTE NÃO INVOCADA PELO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE ATOS EXECUTIVOS CONTRA OS SUSCITANTES. CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. O conflito de competência somente se instaura quando dois Juízos se declarem competentes ou incompetentes para processamento e julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou separação dos processos. 2. A penhora de bens de terceiros não viola o juízo atrativo da falência e, consequentemente, não configura o pretendido conflito de competência. 3. A jurisprudência desta Segunda Seção estabeleceu interpretação ao art. 82-A e parágrafo único, da Lei no 11.101/2005, no sentido de que a aludida norma não estabelece regra de competência exclusiva do Juízo universal para o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim norma disciplinadora de seu processamento e dos requisitos materiais para sua decretação, quando o incidente for instaurado no âmbito dos autos da falência. Precedentes. 4. A desconsideração da personalidade jurídica por outros Juízos, por si só, não interfere no princípio da igualdade entre os credores, pois o referido incidente se limita a decidir sobre a inclusão de terceiro na lide, como devedor, não se imiscuindo nos elementos de satisfação da execução (formas de pagamento, a quem se deve pagar, os meios de sua extinção). 5. Conflito de competência que, por sua vez, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 6. Conflito de competência não conhecido. (CC n. 208.157/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (Grifos nossos) No âmbito desta Corte perfilha-se o mesmo entendimento, que ilustro com os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO CÍVEL E FALIMENTAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. 1. A parte tem legitimidade para suscitar conflito de competência, desde que comprove os requisitos dispostos no art. 66 do CPC (CPC, art. 951). 2. Para a instauração de conflito de competência é preciso que dois ou mais juízes declarem-se competentes ou incompetentes para julgar determinada causa ou que haja controvérsia sobre a reunião ou separação de processos (CPC, art. 66). É imprescindível, portanto, que os juízos manifestem-se sobre a mesma causa. 3. O suscitante busca, na verdade, utilizar o conflito de competência como sucedâneo recursal, já que a controvérsia não diz respeito à (in)competência de um ou outro juízo para as demandas, mas sim sobre a possibilidade de realização de medidas constritivas. 4. Há mecanismos processuais previstos na legislação para a defesa da pretensão do agravante, de modo que o conflito de competência não se presta para o fim almejado, o que inviabiliza o seu conhecimento e processamento, por caracterizar evidente sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4o). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1792086, 0731771-80.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO ENTRE OS ÓRGÃOS E OS RELATORES SUSCITADOS. CONEXÃO. QUESTÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A instauração de conflito de competência demanda a verificação de uma das hipóteses delineadas no art. 66 do CPC. 2. A inexistência de decisões conflitantes acerca da competência de juízos distintos informa a ausência de pressuposto processual de existência a obstar o processamento do presente conflito negativo de competência. 3. Eventual irregularidade na distribuição de feitos de competência dos Órgãos desta Corte de Justiça, conforme o caso, possuem vias próprias de discussão à disposição dos interessados, não constituindo por si só fundamento hábil a amparar conflito de competência, sobretudo, quando ainda pendente o debate a respeito da alegada prevenção dos Órgãos e dos Relatores suscitados em razão de suposta conexão. 4. Uma vez amparada em fartos e específicos argumentos jurídicos, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação da decisão que não conheceu o conflito de competência em voga. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1407844, 0720486-61.2021.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 15/03/2022, publicado no DJe: 28/03/2022.) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DOS JUÍZOS CONFLITANTES. CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do Art. 115 do CPC, para que haja conflito de competência é necessária a prévia manifestação das autoridades (expressa ou implícita) no sentido de sua competência ou incompetência para processar e julgar o mesmo feito - exigência essa que não se afasta pela legitimidade das partes para suscitar o conflito, conforme a previsão do Art. 116 do CPC. 2. Conflito não conhecido. (Acórdão 369286, 20080020082582CCP, Relator(a): CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 09/06/2009, publicado no DJe: 17/08/2009.) (Grifos nossos) CONFLITO DE COMPETÊNCIA - ART. 115, CPC - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. 1 - Nos termos do artigo 115, do Código de Processo Civil, ocorre conflito de competência a ser dirimido, quando dois ou mais juízes se declaram competentes ou incompetentes para julgar o feito ou surge controvérsia acerca da união ou separação dos processos. 2 - Não há conflito de competência desde que nenhum dos magistrados tenha se recusado a julgar o feito ou pretendido afastar o outro. 3 - Conflito de competência não conhecido. Decisão unânime. (Acórdão 303781, 20070020143173CCP, Relator(a): HAYDEVALDA SAMPAIO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/03/2008, publicado no DJe: 21/05/2008.) (Grifos nossos) Nesse cenário, por ausência de hipótese legal de cabimento, haja vista inexistir conflito de competência, positivo ou negativo, ou controvérsia acerca da reunião de processos, é incabível o presente incidente, razão pela qual não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarando-o extinto. Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2025 20:18:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador